Tribunal: TJSP
Processo: 2026201-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acatou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por entender que caracterizada conduta visando criar obstáculos ao ressarcimento dos danos causados – Sócios que não demonstraram a incorreção da decisão – Alegações de que há bens a garantir a execução que não vieram acompanhadas de provas – Em sentido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acatou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por entender que caracterizada conduta visando criar obstáculos ao ressarcimento dos danos causados – Sócios que não demonstraram a incorreção da decisão – Alegações de que há bens a garantir a execução que não vieram acompanhadas de provas – Em sentido contrário os documentos apresentados pelo exequente que demonstra a insolvência da empresa – Busca de ativos que não obtiveram sucesso – Relação típica de consumo que autoriza a aplicação da teoria menor que entende que basta a ausência de recursos e ativos financeiros, ou seja, a insolvência, na busca da satisfação do crédito do exequente para caracterizar a fraude (art. 28, § 5o do CDC) - Mesmo a teoria maior do art. 50 do CC permite seu deferimento em casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que veio a ocorrer no caso concreto - Cabível, na hipótese, a desconsideração pleiteada – Decisão mantida Recurso improvido